Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719528-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO JOSE BENDER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO JOSÉ BENDER, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Diamantino/MT (ID 192160527, autos originais). Na origem, o autor/agravante requer pagamento de indenização decorrente de título judicial oriundo de ação civil pública (94.008514-1). O Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista indexação aos índices da caderneta de poupança. O Ministro Alexandre de Moraes, em recente decisão no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290), determinou: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decreto a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta o referido recurso. Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso. Após, com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator